Tribunal: STF
Processo: HC 186333
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lauro Boeing Júnior e outro em favor de Fábio Roberto Becker, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 952.498/SC.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, nas modalidades consumada e tentada, tipificados nos arts. 121, § 2º, IV, e 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP. 
    Após a desclassificação do Conselho de Sentença para os delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303 do CTB), o magistrado de primeiro grau fixou as penas de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e de suspensão da habilitação para dirigir por igual período.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso do Parquet, para determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Felix Fischer, via decisão monocrática, negou provimento ao apelo especial - AREsp 952.498/SP. Posteriormente, manejados, sem sucesso, agravo regimental, embargos de divergência, agravo regimental, recurso extraordinário e agravo regimental.
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, a nulidade do acórdão estadual dada a não comprovação da tempestividade do apelo ministerial e a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Apontam que o Tribunal de Apelação não poderia dar provimento ao recurso ministerial, porquanto o documento juntado pela acusação foi juntado fora do prazo estabelecido no art. 479 do CPP. Sustentam a não demonstração do prejuízo pela acusação junto à Corte Estadual. Requerem, em medida liminar, que o paciente não seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade do acórdão estadual. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).
    2. Tratando-se de recurso extraordinário contra acórdão que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, fica inviabilizado o exame das questões constitucionais suscitadas em face da ausência de repercussão geral.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Inicialmente, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Impetrante, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 1.7.2014), sob pena de inviabilizar a insurreição per saltum do writ perante este Supremo Tribunal Federal (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.2.2017), ante a clara supressão de instância jurisdicional (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.2.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 3.3.2017 e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.2.2017). 
    Por outro lado, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora